Tribunal: TJMT
Processo: 1004623-10.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004623-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALTINO VELASCO RONDON - CPF: 006.378.581-15 (AGRAVANTE), ARGEU ONOFRE SOARES - CPF: 249.072.350-20 (AGRAVANTE), ARLENE DE SOUZA PINTO - CPF: 696.733.141-87 (AGRAVANTE), OLINDA DE SOUZA PINTO - CPF: 353.845.221-00 (AGRAVANTE), CLEYTON DE SA SANTOS - CPF: 209.174.221-04 (AGRAVANTE), EDUARDO ANDRAUS - CPF: 064.762.879-15 (AGRAVANTE), EOTILDE BARBOSA - CPF: 361.980.050-20 (AGRAVANTE), IVANDO DE LIMA - CPF: 352.592.211-68 (AGRAVANTE), ANA VALERIA CASSOLA - CPF: 098.248.508-56 (AGRAVANTE), RAUL SOUZA KLEIN - CPF: 353.768.481-91 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), RAULINO ANTONIO BARBOSA - CPF: 040.089.011-91 (AGRAVANTE), ROSALINO CANDIDO BORGES - CPF: 047.971.911-04 (AGRAVANTE), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (AGRAVANTE), SUSY INA SOARES DE MEIRELES - CPF: 121.176.147-95 (AGRAVANTE), JOSE BATISTA DE SOUZA - CPF: 181.999.921-15 (AGRAVANTE), LUCAS EVANGELISTA RIBEIRO - CPF: 510.388.466-68 (AGRAVANTE), MARIA IZABEL DA COSTA ROSTIROLA AVEIRO - CPF: 502.643.621-87 (AGRAVANTE), NILZA DA ROCHA E CARMO DIAS - CPF: 041.340.281-91 (AGRAVANTE), SEBASTIAO CAETANO DA COSTA - CPF: 276.794.469-20 (AGRAVANTE), SEBASTIAO FAUSTINO DE SOUSA - CPF: 361.654.171-91 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), ABELINO JOAQUIM DA SILVA - CPF: 344.373.711-00 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS COUTINHO - CPF: 208.415.661-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S/A (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP N. 2281/2008 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DISCORDÂNCIA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - TEMA 677/STJ REVISADO - PENHORA
ONLINE
- APLICAÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

“
Na fase de execução, o deposito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
” (STJ, REsp 1.820.963/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 24.10.2022 – Tema 677/STJ revisado).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1004623-10.2023.8.11.0000

Agravantes:
Sebastiao Faustino de Sousa e outros

Agravado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Processo origem nº 0042562-35.2011.8.11.0041 (Cód. 745424)

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Sebastiao Faustino de Sousa e outros
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que move em desfavor de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
(Proc. nº 0042562-35.2011.8.11.0041), afastou a aplicação do entendimento proferido no tema 677 do STJ e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para esclarecimentos.

Afirmam que é caso de aplicação do entendimento proferido pelo STJ no julgamento do Tema 677: “
na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
”.

Alegam que não houve quitação do débito, nem entrega de valores aos agravantes, assim entendem que é irrelevante se o dinheiro foi mantido em conta judicial em razão de depósito ou de penhora, porque não está disponível aos credores de qualquer maneira, o que afasta a purgação da mora.

Defende que os juros moratórios devem ser calculados até a data do efetivo pagamento.

Aduz pela necessidade de concessão de efeito ativo ao recurso, ao argumento de que com o retorno dos autos à Contadoria pode ocorrer a extinção do feito pelo pagamento.

Pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para e determinar a aplicação dos de mora em todo período e não somente até a data do depósito.

Liminar
indeferida (Id. 161224675).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 164632184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1004623-10.2023.8.11.0000

Agravantes:
Sebastiao Faustino de Sousa e outros

Agravado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Processo origem nº 0042562-35.2011.8.11.0041 (Cód. 745424)

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Sebastiao Faustino de Sousa e outros
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que move em desfavor de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
(Proc. nº 0042562-35.2011.8.11.0041), afastou a aplicação do entendimento proferido no tema 677 do STJ e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para esclarecimentos.

Inicialmente, mostra-se necessária a exposição dos fatos.

Verifica-se que o Cumprimento de Sentença é tirado de sentença proferida na Ação Civil Pública n° 2281/2008, movida por
Associação de Defesa do Consumidor de Mato Grosso do Sul – ADEC.

No cumprimento de sentença, foi realizada a penhora
online
de valores do banco executado, ora agravado, em 03.11.2014, no valor de R$ 507.409,46 (Id. 42457279 - Pág. 31).

Determinada a remessa à contadoria do juízo (Id. 101984639), os cálculos apresentados contêm a informação de que os valores foram atualizados até 03.11.2014 (Id. 103925933).

Na sequência, os exequentes apresentaram manifestação em que discordam em parte do cálculo apresentado e requerem seja aplicado o entendimento proferido pelo STJ no julgamento do Tema 677, ao argumento de que os valores devem ser atualizados também após a penhora (03.11.2014) até a data do efetivo pagamento (Id. 104173340).

Sobreveio decisão que indeferiu a aplicação do tema 677 e afastou a possibilidade de atualização dos valores até a data do pagamento, o que consiste na decisão agravada, nos seguintes termos (Id. 109473991):

“Em atenção às manifestações das partes acerca do cálculo do contador judicial, assinalo não haver razão no argumento sustentado pela parte exequente, uma vez que
o julgado por ela mencionado (Resp 1.820.963/SP – Tema 677) se refere à não purgação da mora em caso de depósito judicial efetuado a título de garantia, situação não visualizada no caso em apreço, uma vez que aqui houve constrição judicial de valores (penhora on-line)
em 3.11.2014. (...)”.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão, para aplicar o Tema 677/STJ ao presente.

Pois bem.

Quanto à atualização dos valores devidos, verifica-se que a tese até então firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.348.640/SP, era no sentido:

“Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”.

Ocorre que foi proposta revisão da referida tese, para definir:

“se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária,
isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial
,
independentemente da liberação da quantia ao credor
”.

Assim, no julgamento do REsp 1.820.963/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi,
julgado em
24.10.2022
,
o entendimento sedimentado foi:

“(...) na fase de execução, o deposito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros
não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora
, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial (...)”.

A alteração do posicionamento se deu justamente em razão de que, na prática, a penhora não se traduz em pagamento, porquanto os valores não se tornam disponíveis ao credor, que, ao contrário, só receberá quaisquer valores ao final do processo, após encerradas as discussões.

São os precedentes do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A QUANTIA COLOCADA À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. DEPÓSITO QUE SERÁ ATUALIZADO, PELO BANCO DEPOSITÁRIO, DE ACORDO COM OS ÍNDICES DE POUPANÇA. PRECEDENTES. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado, mas tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento
. 2. Conforme entendimento desta Corte a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" ( AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012). 3. Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma deste Tribunal Superior nos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017. 4. Agravo interno improvido” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1687672 SP 2020/0080096-8, Data de Julgamento: 07/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2020).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA PREVISTA NO TÍTULO. 1
. A responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado, mas tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ - AgInt no AREsp: 348446 SP 2013/0159035-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2019).

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO DO STJ – REEXAME DO JULGADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO – PRETENSÃO DE ACRÉSCIMO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE – TEMA 677-STJ - DECISÃO REFORMADA –VÍCIO SANADO – RECURSO ACOLHIDO. Ocorrendo contradição quanto ao acréscimo de juros de mora e correção monetária sobre o depósito judicial do valor da obrigação, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.
O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
"” (TJMT, 1017629-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA –
PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS –PAGAMENTO DOS CONSECTÁRIOS DE SUA MORA – MANUTENÇÃO – TEMA 677 DO STJ REVISADO
– RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça instaurou procedimento de revisão do tema 677/STJ,
com o seguinte entendimento: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da
penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora
, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora” (Recurso Especial nº 1820963/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 24/10/2022). Dessa forma, o reforço da penhora deve ser mantido, haja vista que diz respeito ao saldo remanescente a ser recebido pelos agravados, pois as penhoras concretizadas não eximem o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com a obrigação, que incidem até o efetivo pagamento” (TJMT, 1016912-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BLOQUEIO JUDICIAL DO VALOR EXEQUENDO - AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO AO EXEQUENTE - CONSECTÁRIOS DA MORA PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO - INCIDÊNCIA - NOVA REDAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 677 DO STJ - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA EM PARTE - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DOS PATRONOS DO EXECUTADO - CABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO - PEDIDO INDEFERIDO - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
-
Consoante nova tese fixada pelo Col. STJ referente ao Tema 677, na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
.
- No caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do REsp 1.134.186/RS.
- Com relação à condenação a multa por litigância de má-fé, é necessário que seja comprovada a conduta dolosa na prática de algum dos atos elencados no art.80 do CPC.
- No presente caso, não há provas de que a agravante tenha incorrido em tais infrações, motivo pelo qual não lhe deve ser imposta a condenação por litigância de má-fé.
- Multa por litigância de má-fé não aplicada.
- Recurso provido em parte. Decisão reformada em parte” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.588101-4/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2023, publicação da súmula em 28/04/2023).

Por outro lado, em contrarrazões o banco executado, ora agravante, defende a impossibilidade de aplicação do mencionado entendimento, em razão de ter a penhora
online
ocorrido antes do julgamento do REsp 1.820.963/SP.

Em que pese tenha a penhora ocorrido em 03.11.2014, em momento anterior ao julgamento do REsp 1.820.963/SP em 24.10.2022, não foi definida a modulação dos efeitos, o que leva à aplicação do julgado com efeito
ex tunc
.

Acerca da matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisões agravadas que deferiram o bloqueio "online" de ativos financeiros da executada, na modalidade "teimosinha", com repetição por 30 dias, até o limite do débito apontado; bem como rejeitaram a impugnação à penhora, pois o bloqueio anteriormente realizado não afasta a incidência dos consectários da mora, conforme decidido em data recente pelo STJ sob o rito dos repetitivos (REsp nº 1.820.963/SP, Tema 677, julgado em 19.10.2022). Inconformismo da executada. Pretensão de reforma. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2º do RITJSP). Sem razão. Quanto à primeira decisão recorrida, adota-se a orientação de que é admissível a realização pelo SISBAJUD, que substituiu o sistema BACEN JUD 2.0 a partir de 08.09.2020, nos termos do Comunicado CG nº 880/2020, relativo ao Ofício-Circular Nº 296 SEP, do CNJ, de pesquisa reiterada de bens depositados em ativos financeiros de titularidade da executada, por meio da utilização da nova ferramenta denominada "repetição programada", popularmente conhecida como "teimosinha", medida essa reconhecida pelo CNJ e que visa a rápida satisfação da execução, coadunando com o disposto no art. 854, do CPC. Providência requerida pela exequente que implica em penhora permanente de bens. Procedimento que se mostra admitido pelo atual sistema de busca de ativos do poder judiciário (SISBAJUD). Precedentes nesse sentido. Ademais, não efetuado o pagamento espontâneo do débito, o credor pode se valer de as medidas previstas no ordenamento processual civil (artigo 835 e seus incisos) para assegurar a satisfação da obrigação. Quanto à segunda decisão agravada, aplica-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do
Tema nº 677 dos Recursos Repetitivos, que foi revisto no julgamento do REsp nº 1.820.963/SP
, no sentido de que "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".
No mais, no julgamento do recurso especial retro mencionado, não houve modulação dos respectivos efeitos. Sem previsão expressa de modulação dos efeitos, prevalece a regra de que o novo entendimento tem efeito "ex tunc", aplicando-se a todos os casos em andamento que versem sobre a mesma questão de direito.
Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo com as decisões recorridas ficando mantidas. Recurso não provido” (TJSP;

Agravo de Instrumento 2063125-05.2023.8.26.0000; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 45ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/04/2023; Data de Registro: 20/04/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Decisão recorrida que dentre outras medidas, reconsiderou parte final da decisão de fls. 588/90, em razão de posterior alteração da tese firmada no
Tema nº 677 do STJ
– Insurgência – Não acolhimento –
No julgamento do REsp nº 1.820.693/SP, pelo qual a Corte Especial do STJ fixou o novo entendimento em relação ao Tema, não houve modulação dos respectivos efeitos - Ausente previsão expressa de modulação dos efeitos, prevalece a regra de que o novo entendimento tem efeito ex tunc, aplicando-se a todos os casos em andamento que versem sobre a mesma questão de direito (retrospective overruling)
- ausente preclusão da matéria - Decisão mantida – Recurso não provido” (TJSP;

Agravo de Instrumento 2003132-31.2023.8.26.0000; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/03/2023; Data de Registro: 02/03/2023).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a decisão monocrática e reconhecer a possibilidade de aplicação do Tema 677/STJ ao presente caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023